Tribunal: TJMT
Processo: 1021330-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021330-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (ADVOGADO), L FERREIRA DE SOUSA - CNPJ: 32.959.603/0001-01 (AGRAVANTE), ROSILENE CRUZ DE CASTRO SILVA - CPF: 329.191.071-00 (AGRAVANTE), DINEY SANTOS DA SILVA - CPF: 922.960.845-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE
(ART. 833, X, CPC)
. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL. BEM IMÓVEL EM GARANTIA. ORDEM DE PENHORA. ART. 835, § 3o, DO CPC. ESCOLHA DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 833, X, do CPC, os valores mantidos em conta poupança são, em regra, impenhoráveis, salvo em situações de desvirtuamento, quando a conta poupança é utilizada de forma análoga à conta corrente.

2.

A jurisprudência admite a relativização da regra de impenhorabilidade da poupança em situações excepcionais, como o uso regular para pagamentos e movimentações típicas de conta corrente.

3.

No caso em questão, comprovou-se que a conta poupança dos agravantes era utilizada de forma semelhante a uma conta corrente, afastando a proteção da impenhorabilidade.

4.

Não há comprovação de que o imóvel dado em garantia possa ser facilmente alienado ou que seu valor seria suficiente para quitar a dívida, sendo legítima a penhora sobre os valores bloqueados.

5.

Agravo de instrumento desprovido. Manutenção da penhora sobre o montante de R$ 13.150,54.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por L FERREIRA DE SOUSA e outros (2) de decisão que, na
execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL SA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora de 13.150,54 (treze mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) dos valores encontrados nas contas poupanças de ROSILENE CRUZ DE CASTRO SILVA e DINEY SANTOS DA SILVA.

Explica que o
Agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial baseado na Cédula de Crédito Comercial n. 18/67626 X emitida por L Ferreira de Souza – ME em favor do Banco do Brasil S/A, onde figurou como avalistas Rosilene Cruz de Castro Silva e Diney Santos da Silva, também executados.

Diz que o credor requereu a penhora
on line
nas contas dos executados, aqui agravantes, o que foi deferido pelo Juízo e bloqueado da conta poupança conjunta dos agravantes Rosilene Cruz de Castro Silva e Diney Santos da Silva a quantia de R$13.150,54 (treze mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos).

Afirma que os valores bloqueados são oriundos de conta poupança, razão de impenhorabilidade do valor penhorado,
nos termos do art. 835, § 3o do Código de Processo Civil
.

Defendem que o fato de haver pagamentos a partir da conta poupança não significa que a conta é utilizada como se conta corrente fosse. Anota que pelo histórico do extrato o valor aumentou, o que demonstra que são poupadores para quando precisam.

A par disso, defendem a impenhorabilidade do valor aplicado em conta poupança e que a penhora recai sobre o imóvel dado em garantia na cédula avaliado em R$ 1.100,000,00 (um milhão e cem mil reais), enquanto o valor atualizado da dívida alcança a monta de R$ 445.353,40 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).

Ao final, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para
reconhecer a impenhorabilidade do saldo bloqueado em contas de sua titularidade, com o imediato desbloqueio.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por L FERREIRA DE SOUSA e outros (2) de decisão que, na
execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL SA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora de 13.150,54 (treze mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) dos valores encontrados nas contas poupanças de ROSILENE CRUZ DE CASTRO SILVA e DINEY SANTOS DA SILVA.

Busca a agravante a suspensão da decisão que manteve a penhora de R$13.150,54 (treze mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) dos valores encontrados nas contas poupanças de ROSILENE CRUZ DE CASTRO SILVA e DINEY SANTOS DA SILVA.

Como anotado, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos, poupança - tem ganhado novas interpretações, isso porque, a jurisprudência vem permitindo a penhora
em hipóteses de desvirtuamento da conta poupança, bem assim
de verba salarial, quando mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil, os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis. Todavia, a jurisprudência tem flexibilizado tal regra quando se verifica o desvirtuamento da conta poupança, ou seja, quando a conta é utilizada como se fosse conta corrente, para movimentações frequentes de pagamento de despesas e não para o fim de poupança.

No caso dos autos, os agravantes argumentam que os valores bloqueados são oriundos de poupança e, portanto, impenhoráveis. Contudo, o extrato bancário anexado aos autos revela que houve movimentações regulares, incluindo pagamentos e transferências, o que caracteriza o uso da conta de maneira similar a uma conta corrente. Este fato afasta, portanto, a proteção absoluta da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, o que mostra o acerto da decisão agravada.

A respeito:

“2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.” (Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020).

“(...) O entendimento guarda racionalidade e coerência, pois evita que o devedor transfira dinheiro de sua conta-corrente para conta-poupança apenas para valer-se da impenhorabilidade estabelecida no artigo 833, inciso X, do CPC. Dessa forma, transmudada a natureza de poupança da conta objeto de indisponibilidade, a decisão proferida pelo juízo a quo, que determinou a penhora de valor depositado na conta do agravante, deve ser mantida, pois não se trata de quantia impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC.” (Acórdão 1293789, 07209190220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020).

“1. Reconhecida a desnaturação da conta-poupança pelo agravante, que a utiliza como efetiva conta-corrente, com movimentação de valores em recebimentos diversos e pagamentos variados, conclui-se pela perda da proteção da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC, mesmo que o valor nela depositado seja parcialmente constituído por numerário oriundo de conta vinculada de FGTS de titularidade do recorrente e não exceda o total o limite de 40 salários mínimos.” (Acórdão 1311494, 07386224320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021).

“3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 4. O ônus de comprovar que a conta poupança não está sendo utilizada de forma desvirtuada é do devedor executado. Na hipótese dos autos, mesmo devidamente intimado para juntar extratos bancários, o agravado quedou-se inerte, razão pela qual deve prevalecer a presunção de que os valores não possuem natureza de poupança, e que, portanto, devem responder pela dívida.”

(Acórdão 1302538, 07306805720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020).

Quanto a escolha da ordem da penhora, de revelo anotar que aludida garantia é conferida ao credor, especialmente quando a alienação do bem dado em garantia pode se mostrar mais onerosa ou demorada para a satisfação do crédito.

Não fosse suficiente, não há comprovação de que o bem imóvel dado em garantia seja de fácil alienação ou de que o valor obtido com a venda seria suficiente para fazer cobro ao montante da dívida, diante da ausência de avaliação do bem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024